Tribunal: TJPA
Processo: 0007749-53.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007749-53.2016.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: MARIA DE JESUS SALES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Assistente Social. Reajuste remuneratório previsto na Lei Municipal nº 228/2015. Implementação tardia pela Administração Pública. Pagamento das diferenças salariais relativas ao período de abril de 2015 a maio de 2016. Sentença de procedência.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vigia de Nazaré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação tardia do reajuste do salário-base do cargo de Assistente Social, previsto na Lei Municipal nº 228/2015, relativamente ao período de abril de 2015 a maio de 2016, com dedução dos valores eventualmente pagos, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença determinou o pagamento integral do salário-base reajustado ou apenas das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação tardia do reajuste previsto na Lei Municipal nº 228/2015.

3. Discute-se, ainda, se eventual controvérsia quanto ao método de apuração do quantum debeatur constitui matéria apta a ensejar a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 228/2015 instituiu revisão remuneratória aplicável aos servidores públicos da área da saúde do Município de Vigia de Nazaré, vinculando a Administração Pública ao seu fiel cumprimento, nos termos do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal.

5. Restou demonstrado que o reajuste do vencimento base somente foi implementado a partir de junho de 2016, não tendo sido observado no período compreendido entre abril de 2015 e maio de 2016, ensejando o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes.

6. A sentença não determinou o pagamento cumulativo do salário-base integral, mas apenas a recomposição das diferenças salariais decorrentes do descumprimento da norma municipal no período indicado, com expressa determinação de dedução dos valores eventualmente pagos.

7. Eventual controvérsia acerca da metodologia de cálculo do montante devido constitui matéria própria da fase de liquidação do julgado, não sendo apta a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

8. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o servidor público faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias quando demonstrada a existência de lei prevendo reajuste não implementado tempestivamente pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público possui direito subjetivo ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação tardia de reajuste previsto em lei específica.

A discussão acerca da metodologia de cálculo do valor devido constitui matéria afeta à fase de liquidação de sentença, não ensejando a reforma do decisum quando mantida a condenação genérica ao pagamento das diferenças remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 228/2015

Jurisprudência relevante citada: TJRN. APELAÇÃO CÍVEL: 08833718620248205001, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 09/03/2026, Segunda Câmara Cível; TJRR - RI: 08420485520248230010, Relator.: BRUNO FERNANDO ALVES COSTA, Data de Julgamento: 20/10/2025, Turma Recursal, Data de Publicação: 23/10/2025; TJMG. Apelação Cível nº 50051560420198130672. Relator: Des. Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/10/2024. 20ª CÂMARA CÍVEL. Data de Publicação: 03/10/2024; TJPA. Acórdão nº 20632931. Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA. Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público; TJPA. Processo nº 00003795620098140030. Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA. Data de Julgamento: 14/06/2018. 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Data de Publicação: 19/06/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, mas negar provimento
, tudo nos termos da fundamentação.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

B
elém (PA),
15
de
maio d
e 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Vigia de Nazaré
contra sentença proferido pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por
Maria de Jesus Sales Silva.

Sobreveio
sentença (ID Num. 24621899),
julgando procedente a ação, condenando o ente municipal ao pagamento do reajuste do salário base do cargo de Assistente Social, de forma retroativa, relativamente às diferenças remuneratórias referentes ao período de abril de 2015 a maio de 2016, observada a dedução de valores eventualmente já pagos e respeitado o prazo prescricional quinquenal, nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, fazendo-o com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC, para condenar o Município de VIGIA ao pagamento do reajuste do salário base do cargo de Assistente Social de forma retroativa com a diferença devida no período de Abril de 2015 a Maio de 2016, deduzindo-se os valores eventualmente já pagos, respeitado o limite do prazo prescricional de cinco anos a partir da propositura da ação, ao que extingo o processo, devendo o montante correto ser apurado em cumprimento de sentença.

Por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, quanto aos juros moratórios, haverá a incidência do índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação; por seu turno, quanto à correção monetária, a mesma deverá ser calculada com base no IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, esposado no Recurso Extraordinário 870.947/SE com repercussão geral.

A partir de 09/12/2021, quando entrou em vigor a EC nº 113/2021, a correção monetária e os juros de mora serão calculados pela incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice acumulado mensalmente da Taxa SELIC, nos termos de seu art. 3º: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Sem custas em face da prerrogativa de isenção legal de que goza o Réu (Art. 40, I, da Lei Estadual 8.328/15).

Honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem pagos pelo Município à Autora (art. 85, §3º, I, do CPC).

Processo não sujeito à remessa necessária (art. 496, § 3º, II, do CPC).”

Em suas
razões recursais (ID Num. 24621900),
o Município de Vigia de Nazaré sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que o julgador teria determinado o pagamento do salário-base integral reajustado, quando, na realidade, o valor devido corresponderia apenas à diferença salarial mensal de R$ 309,00 no período indicado.

Ao final, pugna o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de limitar a condenação ao pagamento apenas da diferença salarial apurada entre os valores percebidos e o salário-base reajustado.

Devidamente. intimada, a apelada apresentou resposta ao recurso
(ID Num. 24621904),
pugnando pelo improvimento do recurso.

A relatoria dos autos coube por distribuição ao Des. José Maria Teixeira do Rosário que recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando, ainda, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e pronunciamento. (
ID Num. 28451788).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme
Num. 28697767.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A sentença julgou procedente o pedido autoral para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação da Lei Municipal nº 228/2015, relativamente ao período compreendido entre abril de 2015 e maio de 2016, com dedução dos valores eventualmente pagos, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

O recorrente requer a reforma da sentença sob o argumento de que teria determinado o pagamento do salário-base reajustado no valor integral de R$ 1.236,00, quando, segundo afirma, a condenação deveria limitar-se ao pagamento da diferença salarial mensal de R$ 309,00 no período indicado.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, pois, a autora ajuizou demanda objetivando a implementação do reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 228/2015, norma que disciplinou a revisão remuneratória dos servidores públicos da área da saúde do Município de Vigia de Nazaré.

Importante consignar que o apelante não impugna o direito ao reajuste previsto na Lei Municipal nº 228/2015, limitando-se a sustentar suposta inadequação na forma de apuração do valor devido. Contudo, da simples leitura do dispositivo da sentença evidencia que o julgador determinou o pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período em que o reajuste não foi implementado, consignando expressamente a dedução dos valores já pagos e a apuração do montante em sede de cumprimento de sentença.

Dessa forma, não há qualquer determinação de pagamento cumulativo ou indevido do salário-base integral, mas apenas a recomposição da diferença remuneratória decorrente do descumprimento da norma municipal no período indicado.

Portanto, a sentença está em alinhada ao entendimento da jurisprudência consolidade quanto ao direito do servidor público de perceber as diferenças remuneratórias em razão de reajustes decorrentes de lei não implementado tempestivamente pela Administração Pública:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 694/2022. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS.
VIGÊNCIA NA DATA DA PUBLICAÇÃO.

IMPLEMENTAÇÃO TARDIA EM FOLHA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE A VIGÊNCIA.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1419/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da implementação tardia do reajuste previsto na Lei Complementar Estadual nº 694/2022, reconhecendo o direito dos servidores às verbas relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, com majoração de honorários em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da Lei Complementar Estadual nº 694/2022, diante da alegação de que sua implementação dependeria de providências administrativas e orçamentárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir não se afasta pela ausência de prévio requerimento administrativo, pois o acesso à justiça é garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF, sendo, como regra, dispensável o exaurimento da via administrativa.

4. A ratio do Tema 1.086 do STJ reforça a prescindibilidade de requerimento prévio quando a tutela jurisdicional visa ao adimplemento de obrigação pecuniária e à prevenção de enriquecimento ilícito da Administração.

5. A inicial não é inepta quando expõe, de modo claro, a causa de pedir (não pagamento do reajuste desde a vigência legal) e o pedido (pagamento das diferenças), permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A LCE nº 694/2022, em seu art. 47, estabelece vigência na data da publicação; publicada em 18/01/2022, produz efeitos a partir de então, vinculando a Administração ao cumprimento imediato, em observância ao princípio da legalidade.

7. A invocação de entraves operacionais ou orçamentários não posterga a eficácia da norma, pois a organização interna para operacionalizar o pagamento constitui dever da Administração, e o atraso caracteriza mora administrativa.

8 A orientação do STF quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico (STF, ADPF 495/PI) não autoriza o descumprimento de lei vigente, devendo o novo regime remuneratório ser aplicado integralmente a partir da vigência, com preservação da irredutibilidade remuneratória.

9. A jurisprudência do TJRN reconhece que a implantação tardia de reestruturação remuneratória não pode prejudicar o servidor, assegurando diferenças vencidas entre a vigência e a efetiva implementação, conforme precedente citado (TJRN, Remessa Necessária Cível nº 0808652-51.2015.8.20 .5001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Lei Complementar Estadual nº 694/2022 produz efeitos financeiros desde a data de sua publicação (art. 47), sendo devidas as diferenças remuneratórias relativas ao período entre a vigência e a implementação em folha. 2. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse processual quando se busca o adimplemento de obrigação legal, sobretudo para evitar enriquecimento ilícito da Administração. 3. A demora administrativa por razões operacionais ou orçamentárias não suspende a eficácia da lei vigente e configura mora do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Estadual nº 694/2022, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1 .086; STF, ADPF 495/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09 .05.2023, pub. 18.05 .2023; TJRN, Remessa Necessária Cível nº 0808652-51.2015.8.20 .5001, Rel. Des. Vivaldo Otávio Pinheiro, Terceira Câmara Cível, j. 03 .11.2020; STF, Tema 1419.” (TJRN. APELAÇÃO CÍVEL: 08833718620248205001, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 09/03/2026, Segunda Câmara Cível) –
grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DE REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI ESTADUAL. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Estado de Roraima contra sentença que reconheceu o direito de servidor público estadual ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da terceira parcela de reajuste escalonado previsto na Lei Estadual nº 1.028/2016, implementada com atraso de dois anos, e determinou o pagamento retroativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias pelo atraso na implementação do reajuste previsto em lei específica. III. RAZÕES DE DECIDIRA progressão funcional e o reajuste previstos na Lei Estadual nº 1.028/2016 configuram direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais, não podendo a Administração postergar seus efeitos financeiros, sob pena de violar o direito adquirido e o princípio da legalidade. O pagamento retroativo das diferenças remuneratórias é devido desde a data em que implementados os requisitos, limitado pelo prazo prescricional quinquenal e ao teto legal do Juizado Especial, sendo inadmissível a postergação sem amparo legal . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:1
. O servidor público faz jus ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação tardia de reajuste previsto em lei específica, desde a data em que preenchidos os requisitos legais, observados o prazo prescricional e o teto de alçada
.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 93, IX; Lei nº 12.153/2009, art . 2º; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; CPC, arts. 371, 489, § 1º, IV, 85, §§ 2º e 3º, I; Lei Estadual nº 1 .028/2016.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.137.035/RN, Rel . Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 03/06/2025; AgInt no REsp: 1937571 PE 2021/0141405-1, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 15/06/2022; TJRR, RI 0836841-12.2023 .8.23.0010, Rel. Juiz Phillip Barbiex Sampaio Braga de Macedo, j. 24/03/2025; TJRR, AC 0801402-71.2022.8.23 .0010, Rel. Des. Almiro Padilha, j. 25/07/2025; TJRR – RI 0846795-48 .2024.8.23.0010, Rel . Juiz BRUNO FERNANDO ALVES COSTA, Turma Recursal, julg.: 01/09/2025, public.: 01/09/2025; TJRR – RI 0846211-78.2024 .8.23.0010, Rel. Juiz BRUNO FERNANDO ALVES COSTA, Turma Recursal, julg .: 01/09/2025, public.: 01/09/2025).” (TJRR - RI: 08420485520248230010, Relator.: BRUNO FERNANDO ALVES COSTA, Data de Julgamento: 20/10/2025, Turma Recursal, Data de Publicação: 23/10/2025) –
grifamos.

Com efeito, a Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37 da Constituição Federal, de modo que, uma vez instituído reajuste remuneratório por lei específica, impõe-se sua implementação, sendo devidas as diferenças decorrentes do pagamento intempestivo.

Ademais, eventual discussão acerca da metodologia de cálculo das diferenças ou da incidência de reflexos remuneratórios constitui matéria afeta à fase de liquidação do julgado, não sendo apta, por si só, a ensejar a reforma da sentença.

Verifica-se, portanto, que a sentença observou corretamente a legislação aplicável, bem como os elementos constantes dos autos, inexistindo vício apto a ensejar sua modificação. Por outro lado, o recurso interposto limita-se a conferir interpretação diversa ao alcance do comando sentencial, sem demonstrar qualquer ilegalidade ou error in judicando.

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
15
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026